Tribunal: TJSP
Processo: 1008284-41.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1008284-41.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante LUCIANE MARIA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008284-41.2014.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: LUCIANE MARIA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18355
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA
DE NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE ERRO,
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

CARÁTER
INFRINGENTE
-
PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 548/552 que, em sede do reexame necessário e do provimento parcial
da apelação do INSS, reformou a sentença, para julgar procedente em parte o pedido
de concessão de benefício acidentário.
Aduz a embargante, em suma, que houve omissão e
contradição no V. Acórdão, sob o argumento de que não houve análise de fatos e
documentos atuais à época, notadamente ao laudo realizado em 2014. Requer o
saneamento para conferir efeitos integrativos a decisão, reconhecendo o direito da
embargante ao recebimento retroativo do benefício pelo período em que ficara
desamparada, embora incapacitada, de 09/12/2013, alta médica administrativa
indevidamente comprovada, a 05/11/2014, restabelecimento legal e regular do
benefício pós perícia judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Inexiste no acórdão qualquer omissão ou contradição a
merecer elucidação por esta via de embargos declaratórios, de tal modo que o
inconformismo manifestado pela parte não tem o condão de modificar o teor da
decisão.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo da
autora com o acórdão proferido, que foi claro ao explicitar que, na hipótese dos
autos, inexistindo moléstia profissional incapacitante atual, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, tendo somente determinado à
conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário, em razão do
reconhecimento do nexo causal.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende a
embargante reabrir discussão sobre matéria já apreciada por esta C. Câmara, no
âmbito restrito desta via recursal, motivo pelo qual não merece prosperar a
irresignação manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já foram analisados no
momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em Resp. 15774-0-SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25/10/93, não conheceram
v.u. DJU 22/11/93 p.24895: “Não pode ser conhecido recurso que, sobre o
rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”.
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houve dúvida na
decisão (CPC 535, I, redação da L 8950/94 1o), salvo
nos processos da competência do juizado especial
cível (LJE 48 caput).” (NERY JUNIOR, NELSON
Código de Processo Civil Comentado e Legislação
extravagante
10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de
outubro de 2007
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007 p.907)
Nesse sentido, há julgados do Supremo Tribunal
Federal:
“(...)o recurso de embargos de declaração não tem
cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado.” (RT 779/157, Rel.
Min. CELSO DE MELLO)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator